Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-82.2023.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007585-82.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCIA GONCALVES LINHARES - CPF: 760.314.382-91 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO Nº: 1007585-82.2023.8.11.0007.

RECORRENTE: MÁRCIA GONçALVES LINHARES.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Data de Julgamento: 09 A 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) – IMÓVEL SITUADO NA ZONA RURAL – PREVISÃO DE COBRANÇA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – TRIBUTO
SUI GENERIS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 228617181, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

2.

Em suas razões recursais, a reclamante argumenta
que sua propriedade está situada na zona rural e não é contemplada pelo serviço de iluminação pública.

Afirma que a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) é vinculada à efetiva prestação de serviço público, portanto, não pode ser cobrada de contribuintes que não utilizem do serviço.

Requer o reconhecimento da isenção, fundamentando sua pretensão em legislação de outro ente municipal.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para declarar nulo o lançamento do crédito tributário referente à CIP de unidade consumidora registrada em imóvel rural.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões refutando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante objetiva a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária concernente à Contribuição de Iluminação Pública (CIP), em razão de possuir imóvel situado na zona rural do município de Alta Floresta-MT, que não dispõe de iluminação pública.

6.

In casu
, trata-se de cobrança de tributo
sui generis
instituído pelo ente municipal por meio da Lei Ordinária nº 1527/2006, prevendo a cobrança da CIP, em razão do fornecimento de iluminação nos diversos setores públicos.

7.

A referida legislação disciplina: ”
Art. 246 - O fato gerador é o fornecimento de iluminação nas vias, logradouros públicos, instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública”.

Em complemento, o art. 247, § 1º, do mesmo dispositivo legal dispõe: “
É responsável quando trata de pessoa física ou jurídica que embora não seja o proprietário, o titular do domínio ou possuidor a qualquer título da unidade imobiliária autônoma, frui da utilidade do
imóvel, direta ou indiretamente beneficiada pelo serviço de iluminação pública.
”
(grifei).

8.

Conclui-se, portanto, que
o fato gerador
da contribuição
em análise
independe da localização do imóvel
, sendo suficiente que o proprietário se beneficie,
ainda que indiretamente
, dos serviços públicos de iluminação.

9.

Acerca do tema, o escritor Marco Aurélio Greco (in: Contribuições: uma figura “
sui generis
”. São Paulo: Dialética, 2000, p. 101): “
(...) a assunção pelo Estado de um papel intervencionista, nitidamente identificado neste Século XX, fez surgir a figura das ‘contribuições’,
cuja preocupação não é tanto com as causas (fatos geradores), mas predominantemente com as finalidades buscadas (de caráter social, de intervenção no domínio econômico, etc.) próprias do Estado Social
”
(grifei).

10.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 573.675, pontuou que a cobrança da CIP não requer a contraprestação estatal de maneira individualizada,
verbis
:
"A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.
Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.
[RE 573.675, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-3- 2009, P, DJE de 22-5-2009, Tema 44.]”
(grifei).

11.

Assim,
não prospera a alegação da recorrente

de que seria necessária a disponibilização do serviço de iluminação pública no local da unidade consumidora na qual foi efetuada a cobrança, posto que a hipótese de incidência do tributo dispensa uma contraprestação estatal
específica ao contribuinte
, destinando-se ao
custeio geral
de um serviço de ampla utilização social.

12.

Também é nesse sentido o recente julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL QUE RELACIONA O CONTRIBUINTE COMO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRIBUTO SUI GENERIS. IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1007886-29.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).
(grifei).

13.

Por fim, válido ressaltar que as hipóteses de isenção tributária necessitam de expressa previsão legal.
Não compete, portanto, ao Judiciário instituí-las, ainda que por analogia à Legislação de outro município
, uma vez que a desoneração de determinado sujeito passivo da obrigação tributária configura uma opção legal do ente federativo.

14.

Desse modo, vê-se que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

15.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,

mantendo integralmente a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

16.

Condeno a recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024